Tribunal: TJDFT
Processo: 0732723-27.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0732723-27.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AGNALDO RODRIGUES ALVES EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO BMG SA, SABEMI SEGURADORA SA, BANCO INTER SA, BANCO MAXIMA S.A., BANCO C6 CONSIGNADO S.A. DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Agnaldo Rodrigues Alves (ID no 52631988) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, rejeitou as preliminares, conheceu negou provimento ao recurso. O agravo interno foi julgado prejudicado (ID no 52297155). 2. Intimem-se os embargados para, querendo, apresentar as suas respectivas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 7 de novembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO